Tribunal: STF
Processo: AI 540971
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - RECURSO
 IMPROVIDO.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE,
 TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- O recurso de agravo
a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve
infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão
agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do
recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto.
Precedentes.